Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-15.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-15.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN - CNPJ: 13.866.978/0001-82 (APELANTE), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil
.
Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Liquidez e certeza do título executivo. Juros remuneratórios. Abusividade. Não comprovação. Descaracterização da mora. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em “Embargos à Execução”, rejeitou os pedidos iniciais. A apelante alega a iliquidez do título executivo por falta de extratos bancários, a abusividade dos juros remuneratórios (taxa de 1,69% a.m. contra média de mercado de 0,86% a.m.), e a necessidade de descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em analisar a liquidez e certeza do título executivo, a suposta abusividade dos juros remuneratórios contratados e a possibilidade de descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei no 10.931/2004. A exigência de cálculos aritméticos para apurar o saldo devedor não retira a liquidez do título, desde que acompanhado do contrato e da planilha de débito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano da Lei de Usura (Súmula 596/STF). Embora a taxa de juros contratada (1,69% a.m.) seja superior à média de mercado (0,86% a.m.), a apelante não apresentou qualquer indício de que a taxa seria abusiva, considerando as particularidades da operação e o perfil de risco da cliente.

5. Não houve identificação de abusividade nos encargos contratuais no período de normalidade. A mora se constitui
ex re
pelo simples inadimplemento da obrigação positiva e líquida com termo certo (CC, art. 397, caput).

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1003540-15.2023.8.11.0046), opostos pela apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito (cf. Id. no 306372356).

Em suas razões recursais, a apelante reitera a alegação de iliquidez do título executivo, por não terem sido acostados aos autos os extratos bancários desde a data da contratação. No mérito, insiste na abusividade dos juros remuneratórios, argumentando que a taxa contratada (1,69% a.m.) seria quase 100% superior à média de mercado (0,86% a.m.) para operações de capital de giro, conforme dados do Banco Central. Requer, ainda, a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade contratual (cf. Id. no 306372366).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 306372371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou o pedido inicial dos embargos à execução por ela opostos.

A execução originária fundamenta-se no Contrato de Reorganização Financeira no 127207512, pelo qual o Banco exequente cobra a quantia de R$ 172.134,55 (cento e setenta e dois mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Em seus embargos à execução, a embargante alegou, em síntese, a iliquidez do título executivo e a abusividade dos juros remuneratórios praticados, sustentando que a taxa contratada (1,69% a.m.) estaria muito acima da média de mercado (0,86% a.m.) para operações de capital de giro.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a execução nos termos da inicial. Contra essa decisão, a embargante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, os quais foram rejeitados.

Contra a referida sentença, as apelantes reeditam as teses iniciais, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

A apelante sustenta a iliquidez do título executivo, argumentando que não foram acostados aos autos os extratos bancários desde a data da contratação, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, contudo, não merece prosperar. O título que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, instrumento que possui eficácia executiva por expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 28 da Lei no 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

No caso em análise, a execução está instruída com o contrato firmado entre as partes e o demonstrativo de débito, documentos suficientes para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a necessidade de cálculos aritméticos para apuração do quantum debeatur não retira a liquidez do título, desde que este contenha os elementos necessários para tanto.

Nesse sentido:

As cédulas de crédito bancário, instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução." (AgRg no REsp n. 599.609/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, j. 15/12/2009)

Ademais, a planilha de cálculo apresentada pelo exequente atende ao disposto no art. 798 e seguintes do CPC, especificando os fatores de atualização utilizados e os respectivos cálculos aritméticos, sendo suficiente para demonstrar a evolução do débito.

Portanto, rejeito a preliminar de iliquidez do título executivo.

No mérito, a apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, argumentando que a taxa contratada (1,69% a.m.) seria quase 100% superior à média de mercado (0,86% a.m.) para operações de capital de giro, conforme dados do Banco Central.

A questão central a ser analisada, portanto, é se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de reorganização financeira firmado entre as partes pode ser considerada abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua revisão.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596, “as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Portanto, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros a 12% ao ano prevista na Lei de Usura.

No entanto, isso não significa que as instituições financeiras possam praticar taxas de juros de forma irrestrita. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses sobre juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Ainda segundo o STJ, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um referencial importante para a verificação da abusividade dos juros contratados, mas não é um limite absoluto. A jurisprudência tem admitido certa margem de variação em relação à taxa média, considerando as peculiaridades de cada operação.

No caso em análise, a apelante alega que a taxa contratada (1,69% a.m.) seria quase 100% superior à média de mercado (0,86% a.m.) para operações de capital de giro. De fato, essa diferença é significativa e, em princípio, poderia indicar uma situação de abusividade.

Contudo, para uma análise adequada da questão, seria necessário considerar as peculiaridades da operação e do próprio contrato. A taxa média divulgada pelo Banco Central representa uma média geral para determinado tipo de operação, mas não leva em conta as características específicas de cada contratação, como o perfil de risco do cliente, o prazo da operação, as garantias oferecidas, entre outros fatores que podem influenciar na definição da taxa de juros.

No caso dos autos, a apelante limita-se a comparar a taxa contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem demonstrar de forma cabal que, considerando as circunstâncias específicas da contratação, a taxa pactuada seria efetivamente abusiva.

Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, e não há indícios de que a apelante tenha sido coagida ou induzida a erro na contratação. Pelo contrário, trata-se de pessoa jurídica que, presume-se, possui conhecimento suficiente para avaliar as condições contratuais antes de firmar o acordo.

Nesse contexto, embora a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado seja significativa, não há elementos suficientes nos autos para caracterizar, de forma cabal, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ.

Portanto, não há razão para a revisão judicial da taxa de juros contratada.

A apelante requer, ainda, a descaracterização da mora, com base na alegada abusividade dos juros remuneratórios.

De acordo com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

No entanto, como não foi reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não há fundamento para a descaracterização da mora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025